Tribunal: STF
Processo: RE 1544953
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANAJUSTRA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. QUINTOS. PARCELAS RETROATIVAS. PERÍODO DE 08/04/1998 A 04/09/2001. RE N. 638.115/CE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS E INTEGRAÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela União contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, fixando o valor devido, referente ao passivo de quintos do período de 08/04/1998 a 04/09/2001, em R$ 8.496.004,73 (oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatro reais e setenta e três centavos), atualizado até maio de 2009. 2. O Supremo Tribunal Federal formulou entendimento, por ocasião do julgamento do RE n. 573.232/SC, julgado em 14/05/2014, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que as entidades associativas não atuam na condição de substituto processual, mas sujeitam-se à representação específica. Contudo, transitado em julgado o processo de conhecimento proposto pela associação, sem que fosse identificada irregularidade no polo ativo da lide, o que implica reconhecer que estava devidamente legitimada para defender o interesse de seus filiados em juízo, não é admissível a rediscussão de tal matéria em grau recursal de embargos à execução, pois aquela autorização da fase precedente é extensível à fase executiva. 3. Some-se a isso o fato de que, embora os embargados não constem do rol colacionado com a petição inicial da ação de conhecimento, há de se levar em conta três situações que enfraquecem a tese de ilegitimidade ativa defendida pela União: i) a sentença e o acórdão transitado em julgado foram prolatados em momento anterior ao julgamento do RE 573.232/SC, razão pela qual foi garantida a ampla legitimidade ativa da ANAJUSTRA como substituta processual, inclusive daqueles que se filiaram após o ajuizamento da ação de conhecimento; ii) os embargados tentaram ajuizar outra demanda coletiva (2005.34.003947-1) para abranger aqueles associados que se filiaram após o ajuizamento da ação de conhecimento n. 0039464-12.2004.401.3400. Contudo, o juízo da 7ª Vara Federal indeferiu a inicial por litispendência e falta de interesse de agir. Opostos embargos de declaração, o juízo a quo se pronunciou no sentido de que “Todos os seus associados poderão executar a sentença proferida na Ação Ordinária n° 2004.48565-0, independentemente de "relação de associados", tão logo transite em julgado.” e iii) deve ser observado que a ANAJUSTRA anexou à ação de conhecimento n. 0039464-12.2004.401.3400 a ata da assembleia, a relação de associados da época e 28 volumes do processo que continham autorizações individuais. No entanto, o juízo federal da 7ª Vara do DF determinou a restituição destes volumes ao advogado da Associação autora, tendo sido tal fato certificado nos autos e, contra tal decisão, a União tomou ciência sem apresentar qualquer recurso, restando, pois, preclusa a matéria. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 4. Em interpretação conjunta do art. 2º-A da Lei n. 9.494/97 com o quanto disposto no § 2º do art. 109, § 1º do art. 18 e inciso XXI do art. 5º, da Constituição Federal, tem-se que a eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional desde que: 1) proposta por entidade associativa de âmbito nacional; 2) contra a União; e 3) no Distrito Federal. A tese fixada pelo STF, no RE 612.043, em nada altera o entendimento firmado pela jurisprudência já consolidada acerca da extensão da eficácia subjetiva do julgado nos casos em que a ação é ajuizada perante a Justiça Federal do Distrito Federal, a qual, por força do art. 109, § 2º, da CF/88, possui competência em todo o território nacional. Rejeitada a preliminar de limitação territorial dos efeitos da sentença. 5. Não merece acolhimento a preliminar de violação ao princípio do juiz natural. Isto porque, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o entendimento de que não viola o princípio do Juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado presidido por Desembargador, sendo os demais integrantes Juízes convocados (cf. HC 101473, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 07-06-2016 PUBLIC 08-06-2016), hipótese dos autos. 6. A liquidação de sentença é dispensável quando o quantum debeatur puder ser apurado mediante simples cálculo aritmético. Na hipótese, o título exequendo pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, da mesma forma que a própria embargante, por seu Departamento de Cálculos e Perícias, os fez. Preliminar de necessidade de liquidação por artigos rejeitada. 7. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito quando se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, mas apenas das prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, nos exatos termos da Súmula n. 85/STJ, não se aplicando, ainda, o quanto disposto nos arts. 206, § 2º, ou 206, § 3º, V, ambos do CC, uma vez que o “conceito jurídico de prestação alimentar fixado no Código Civil não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar, pois faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em vínculo de direito público” (AgRg no AREsp 231.633/AP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). O mesmo prazo de 5(cinco) anos se aplica para o ajuizamento da execução, contado da data do trânsito em julgado do acórdão, não ocorrendo a prescrição na hipótese dos autos. 8. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638.115/CE, o STF, em pronunciamento definitivo em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 até 04/09/2001, ante a carência de fundamento legal.” (RE 638115/CE; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 19/03/215; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; publicação DJe 151 de 03/08/2015). 9. Entretanto, nos segundos embargos de declaração no RE 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do decisum, em julgamento colegiado, em 18/12/2019, aplicando-lhes efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, bem assim para manter o pagamento dos quintos fundado em decisão administrativa ou por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 10. Tratando-se os presentes autos de embargos à execução, do que se conclui que há título executivo judicial favorável aos exequentes em decorrência de decisão transitada em julgado em momento anterior à decisão do STF firmada em sede de repercussão geral, deve ser afastada a alegação aventada pela União como questão de ordem pública, de inexigibilidade do título fundada em coisa julgada inconstitucional, com o fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica claramente mencionado na modulação dos efeitos no julgamento dos embargos de declaração do RE 638.115/CE, sob pena de ofensa à coisa julgada. 11. Não é admissível em sede recursal a inovação da causa de pedir e do pedido por força de vedação legal expressa do art. 329, inciso II, do CPC, que prevê tal possibilidade apenas até o saneamento e com o consentimento do réu, bem como por configurar hipótese de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante o quanto disposto no art. 1.013 do CPC. 12. Na hipótese, não merece conhecimento o apelo da União, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, na parte em que sustentou excesso de execução quanto à inobservância do art. 14, § 2º, da Lei n. 9.421/96 , eis que implica em inovação da lide em grau recursal, isso porque não foi tal matéria suscitada em nenhum momento no curso dos embargos à execução, nem foi, por isso mesmo, objeto de análise na sentença. 13. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.” (Apelação Cível (198) 0007542-11.2008.4.01.3400, Segunda Turma do TRF da 1ª Região - Desembargador Federal João Luiz de Sousa, j 25.11.2020)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI e XXXV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No caso dos autos, o acórdão de origem consignou que “há título executivo judicial favorável aos exequentes em decorrência de decisão transitada em julgado”, e que foi “garantida a ampla legitimidade ativa da ANAJUSTRA como substituta processual, inclusive daqueles que se filiaram após o ajuizamento da ação”, conforme definido no processo de conhecimento.



    Percebe-se assim, que a controvérsia se restringe à definição dos limites da coisa julgada formada, matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, cuja repercussão geral já foi rejeitada por esta Corte em diversas oportunidades.



    Não foi outra a conclusão do julgamento do Tema nº 848 da repercussão geral, no qual esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Eis a ementa do paradigma:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 901963 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 16-09-2015)



    Registro, ademais, que a matéria relativa à legitimidade dos exequentes foi amplamente debatida e resolvida pelas instâncias ordinárias, sendo certo que a ora recorrente não interpôs recurso quanto ao ponto na fase de conhecimento, restando preclusa a discussão da matéria, consoante se denota do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “A União defende a ilegitimidade ativa dos exequentes cujos nomes não tenham constado da relação de associados apresentada no processo de conhecimento. 



    Neste tema, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal formulou entendimento, por ocasião do julgamento do RE n. 573.232/SC, julgado em 14/05/2014, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que as entidades associativas não atuam na condição de substituto processual, mas sujeitam-se à representação específica.



    [...]



    Contudo, transitado em julgado o processo de conhecimento proposto pela associação, sem que fosse identificada irregularidade no polo ativo da lide, o que implica reconhecer que estava devidamente legitimada para defender o interesse de seus filiados em juízo, não é admissível a rediscussão de tal matéria em grau recursal de embargos à execução, pois aquela autorização da fase precedente é extensível à fase executiva.



    [...]



    Some-se a isso o fato de que, embora os embargados não constem do rol colacionado com a petição inicial da ação de conhecimento, há de se levar em conta três situações que enfraquecem a tese defendida pela União. 



    São elas: i) a sentença e o acórdão transitado em julgado foram prolatados em momento anterior ao julgamento do RE 573.232 acima transcrito, razão pela qual foi garantida a ampla legitimidade ativa da ANAJUSTRA como substituta processual, inclusive daqueles que se filiaram após o ajuizamento da ação de conhecimento; ii) os embargados tentaram, inclusive, ajuizar outra demanda coletiva (2005.34.003947-1) para abranger aqueles associados que se filiaram após o ajuizamento da ação de conhecimento n. 0039464-12.2004.401.3400. Contudo, o juízo da 7ª Vara Federal indeferiu a inicial por litispendência e falta de interesse de agir. Opostos embargos de declaração, o juízo a quo assim se pronunciou:



    Fls. 179-81: nego provimento aos embargos declaratórios da autora. Todos os seus associados poderão executar a sentença proferida na Ação Ordinária n° 2004.48565-0, independentemente de "relação de associados", tão logo transite em julgado. 



    [...]



    E, por último, iii) deve ser observado que a ANAJUSTRA anexou à ação de conhecimento n. 0039464-12.2004.401.3400 a ata da assembleia, a relação de associados da época e 28 volumes do processo que continham autorizações individuais. No entanto, o juízo federal da 7ª Vara do DF determinou a restituição destes volumes ao advogado da Associação autora, tendo sido tal fato certificado nos autos e, contra tal decisão, a União tomou ciência sem apresentar qualquer recurso, restando, pois, preclusa a matéria.” (Apelação Cível (198) 0007542-11.2008.4.01.3400, Segunda Turma do TRF da 1ª Região - Desembargador Federal João Luiz de Sousa, j 25.11.2020)



    Inviável, portanto, o reexame da matéria em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1414996 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cumprimento de sentença. Atualização de valores. Índice de correção monetária. Tema 810 da Repercussão Geral. Preclusão Lógica. Compreensão diversa. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso, sendo este posteriormente confirmado em juízo de retratação, nos termos do acórdão que desproveu o agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão central envolve a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 do STF em cumprimento de sentença para atualização de valores devidos a servidor público, frente ao reconhecimento da preclusão lógica pelo Tribunal a quo, uma vez que a parte agravante concordou anteriormente com a utilização da TR como índice de correção monetária, não sendo possível rediscutir a matéria após a expedição do precatório e da RPV. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem deixou de aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao feito, à consideração de que ocorrida a preclusão lógica da matéria, diante da concordância da parte exequente com a impugnação do Estado que utilizou a TR como índice de correção monetária no período anterior a 25/03/2015. 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1524703 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente